Tribunal: STF
Processo: RE 1396459
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Vol. 18):



    “PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Diante da assertiva consignada pelo Tribunal Regional de que a contratação da reclamante ocorrera nos moldes do regime celetista, não há como afastar a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a presente questão. 



    INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATO NULO. FGTS. A decisão proferida pelo Tribunal Regional está em harmonia com a Súmula 363 desta Corte. Assim, pacificado o entendimento acerca da matéria, não há falar em violação a dispositivos de lei e da Constituição da República, tampouco em dissenso pretoriano, a teor do art. 896, § 4º, da CLT e da Súmula 333 do TST. Recurso de Revista de que não se conhece”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PARÁ sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho (art. 114, I, da CF/1988) para julgar ação ajuizada por servidor que ingressou nos quadros da Administração Pública sem concurso público. 



    Alega que, diversamente do pontuado pelo acórdão recorrido, o presente caso se refere à relação jurídico administrativa, o que afasta a aplicação da CLT, bem como a competência da Justiça do Trabalho, conforme decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3395.



    Por outro lado, afirma que a condenação do Estado ao pagamento do FGTS ao servidor cujo contrato de trabalho temporário foi declarado nulo viola o art. 37, II, § 2º, e IX, da CF/1988. Nessa linha, afirma que “deve ser reformado o entendimento do TST para ser excluída a condenação do Estado do Pará quanto o pagamento de verba - FGTS - tipicamente relacionada às relações trabalhistas, o que obviamente não é o caso daquele que se deu entre recorrente e recorrido” (Vol. 24, fl. 43).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem declarou prejudicado o RE, no que se refere ao pagamento do FGTS, em razão do julgamento do RE 596.478-RG/RR (Tema 191), em que se reputou constitucional o recolhimento do FGTS nas hipóteses de contratação de servidores sem concurso público. 



    Quanto à incompetência da Justiça do Trabalho, negou seguimento ao recurso ao fundamento de que (a) “esta arguição não guarda relação com a matéria objeto da ADI nº 3.395-MC/DF. Não se trata, na espécie, de contrato temporário, de regime jurídico único, ou de regência por lei especial. A hipótese versa contratação pelo regime da CLT, por prazo indeterminado, sem prévio concurso público”; e (b) incide o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 30).



    Interposto Agravo Interno (Vol. 32), o TST deu provimento ao recurso para tornar sem efeito a decisão agravada e determinar o sobrestamento do RE até o julgamento da ADI 3127 pelo STF. A decisão recebeu a seguinte ementa (Vol. 38):



    “AGRAVO DO ARTIGO 544, DO CPC, RECEBIDO COMO AGRAVO DO ARTIGO 557, § 1º, DAQUELE CÓDIGO - CONTRATO NULO – DEPÓSITOS DO FGTS – CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90 – ADI Nº 3.127. 



    I – Ressaltou-se na decisão agravada, relativamente ao tema “contrato nulo - depósitos do FGTS - constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90”, que o STF, ao apreciar o RE nº 596.478-RG/RR, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional. 



    II - No julgamento do mérito, negou provimento ao recurso extraordinário, mantendo a decisão recorrida, desta Corte, que julgara constitucional o recolhimento do FGTS nas hipóteses de contratação de servidores sem concurso público, de cujo teor se teve ciência com base no Informativo nº 670 STF. 



    III - Afirma o agravante que o objeto do seu recurso extraordinário, em que pese a decisão proferida no apelo extremo paradigmático, não se encontra pacificado na Suprema Corte, tendo em vista achar-se pendente de julgamento a ADI nº 3.127, na qual a controvérsia gira, igualmente, em torno da pretensa inconstitucionalidade do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. 



    IV - Compulsando o sítio do STF, este magistrado deparou-se com a existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.127, cuja relatoria do então Ministro César Peluso coube, com a sua aposentadoria, ao Ministro Teori Zavascki, na qual se discute exatamente a matéria que o fora no RE nº 596.478. 



    V - Em outras palavras, apesar de a Suprema Corte, no julgamento do recurso extraordinário paradigma, ter concluído pela constitucionalidade do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, a subsistência da ADI nº 3.127, em que a decisão sequer fora prolatada, desautoriza o trancamento do apelo extremo do agravante. 



    VI - Agravo a que se dá provimento para, tornando sem efeito a decisão agravada, determinar o sobrestamento do recurso extraordinário até que o STF se manifeste definitivamente sobre a ADI nº 3.127”.



    Após o julgamento do mérito do referido precedente paradigma, o TST, em nova análise da questão, admitiu o apelo extremo quanto ao capítulo referente à incompetência da Justiça do Trabalho, ante aparente afronta ao decidido por esta CORTE na ADI 3.395. Por outro lado, julgou prejudicado o RE no que se refere ao FGTS, com fundamento na Súmula 528 do STF, segundo a qual: Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento (Vol. 53).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, determinada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito.



    Cuida-se, na origem, de Reclamação Trabalhista ajuizada por MARIA IRACEMA OLEGARIA DOS SANTOS em face do ESTADO DO PARÁ em que sustenta direito ao recebimento do FGTS referente ao “contrato administrativo/temporário” firmado entre as partes, na qual foi contratada para exercer a função de Auxiliar Administrativa. 



    Na inicial, a autora alega que houve a descaracterização de seu contrato temporário, uma vez que houveram sucessivas prorrogações entre os anos de 1997 a 2009, o que atrairia, por si só, a competência da Justiça Laboral (Vol. 1).



    No que se refere à competência para julgamento da presente causa, esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, em sede de medida liminar, fixou o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020). 



    No caso concreto, o Tribunal de origem, corroborando a tese do Tribunal Regional do Trabalho, manteve a competência da Justiça Laboral para o julgamento da causa ao fundamento de que “não se está diante de uma típica relação estatutária, porque não houve aprovação em concurso público e nem a comprovação de necessidade excepcional para contratação temporária, mesmo porque a reclamante trabalhou para o reclamado por mais de 15 (quinze) anos, o que não pode ser considerado como atividade transitória, requisito também exigido a este tipo de contratação” (Vol. 18, fl. 2).



    Como se observa, o Tribunal de origem utilizou-se de premissa equivocada para assentar a competência da Justiça Laboral. 



    Acerca da validade da contratação, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Nesse sentido, cito precedentes proferidos tanto pelo Tribunal Pleno quanto por ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010; Rcl 37.826-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 15/4/2020; Rcl 30.111-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 2/10/2018; Rcl. 33.691-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, julgado em 15/5/2020; Rcl 40.106-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, julgado em 12/05/2021.



     



    Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. 



    No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 55094, de minha relatoria, 16/08/2022; Rcl 32.883, de minha relatoria, DJe de 11/2/9019; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015; Rcl 11.518-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012; Rcl 7.481-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 8/4/2010; CC 7.889-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015; Rcl 24.844-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da presente causa, determinando o deslocamento da ação para o Juízo Estadual.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente